Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. apelação. remessa necessária. mandado de segurança. concurso interno de remoção. sindicância. vedação de participação de candidato. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança que concedeu a segurança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o fato de a candidata estar respondendo a procedimento administrativo de sindicância justifica a vedação da participação em concurso interno de remoção.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 41, §1°, da LC distrital n. 840/2011, a remoção do servidor depende do preenchimento das condições fixadas no edital do concurso aberto para essa finalidade. Por seu turno, o Edital de abertura do Concurso Interno de Remoção para o cargo de Policial Penal n. 01/2025, define os requisitos para participação no certame, dentre os quais não estar respondendo a sindicância e/ou procedimento administrativo disciplinar.
4. E princípio, a conduta da Administração de vedar a participação da impetrante no concurso encontra respaldo nas disposições da lei e das regras editalícias.
5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 22, fixou a tese de que, sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, é ilegítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo mero fato de responder a inquérito ou ação penal. Assim sendo, com muito mais razão, seria ilegítima a vedação em se tratando de simples sindicância.
6. Todavia, ainda que em apuração, não há falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência do investigado, sendo inaplicável no caso o Tema 22 do STF (distinguishing), pois há que se considerar a gravidade do fato imputado.
7. No caso em apreço, a sindicância foi instaurada para apurar fatos que, em tese, configuram infração disciplinar, por haver indícios da prática de supostas transgressões disciplinares previstas nos art. 180, I e III (“Art. 180. São deveres do servidor: I – exercer com elo e dedicação suas atribuições; (...) III – agir com perícia, prudência e diligência no exercício de suas atribuições;) c/c com o art. 190, I (“Art. 190. São infrações leves: I – descumprir dever funcional ou decisões administrativas emanadas dos órgãos competentes”); da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, em decorrência de fuga empreendida por detenta, quando se encontrava sob escolta da impetrante e de outros agentes fora do estabelecimento prisional.
8. Trata-se de fatos ainda em apuração e colhe-se dos depoimentos a afirmação de que não houve facilitação de fuga por parte dos agentes, e que a fugitiva foi recapturada em curto espaço de tempo (cerca de uma hora depois). Assim sendo, pelo menos na fase em que se encontra o procedimento administrativo preliminar, não se justifica a proibição da impetrante de participar do certame.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso e remessa necessária desprovidos.
Teses de julgamento: “1. A circunstância de estar respondendo a procedimento administrativo de sindicância, quando os fatos ainda estão em apuração, não justifica impedir a candidata de participar do concurso de remoção, ainda mais quando se afirma nos depoimentos colhidos que a impetrante não teria facilitado a fuga da detenta.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 41, §1°, da LC 840/2011. Jurisprudência relevante citada: Tema 22/STF.